Tribunal: STF
Processo: Ext 1777
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA



    Direito internacional. Extradição. Governo da França. Crime de fraude. Correspondência com os arts. 71 e 307, c/c o art. 71, do Código Penal Brasileiro. Dupla tipicidade. Não ocorrência de prescrição. Dupla punibilidade. Atendimento aos requisitos da Lei nº 13.445/17 (lei de migração) e aos compromissos do art. 96 da Lei nº 13.445/17. Pedido de extradição deferido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo da França em desfavor do nacional francês/israelense Mickael Zeitoun ou Maykel Elie Zayton com base no Tratado de Extradição entre Brasil e França, promulgado pelo Decreto nº 5.258, de 27 de outubro de 2004.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se Estado Requerente possui competência para instruir e julgar os fatos narrados na Nota Verbal nº 469 e (ii) saber se o pedido de extradição formulado pelo Estado Requerente atende aos requisitos previstos na Lei nº 13.445/17.



    3. O extraditando é procurado para responder pela suposta prática dos crimes de fraude em grupo organizado (lavagem de dinheiro), assistência em investimento e ocultação ou conversão do produto da fraude, previstos nos arts. 313-2 AL. 7; 313-1 AL.1; e 132-71 do Código Penal Francês e tipificados no Brasil, em tese, nos arts. 71 e 307, c/c o art. 71, do Código Penal Brasileiro, bem como no art. 12 da Lei nº 9.613/98. 



    III. Razões de decidir



    4. O Estado Requerente possui competência para a instrução e o julgamento dos fatos narrados nos documentos que instruem a Nota Verbal nº 469, pois os crimes imputados ao extraditando foram praticados em seu território (art. 83, inciso I, da Lei nº 13.445/17).



    5. Os crimes não possuem conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, inciso VII, da Lei nº 13.445/17.



    6. O pedido formal de extradição foi devidamente instruído pelo Estado Requerente com cópia do mandado de prisão expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras a respeito da identidade do extraditando, bem como do local, da data, da natureza e das circunstâncias dos fatos delituosos (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17).



    7. O requisito da dupla tipicidade foi preenchido, uma vez que os arts. 313-2 AL. 7; 313-1 AL.1; e 132-71 do Código Penal Francês, que tipificam os crimes de fraude praticada em grupo organizado (lavagem de dinheiro), assistência em um investimento e ocultação ou conversão do produto da fraude encontram correspondência nos arts. 71 e 307, c/c o art. 71, do Código Penal Brasileiro, bem como no art. 12 da Lei nº 9.613/98. 



    8. Verifica-se o requisito da dupla punibilidade, haja vista não estar prescrita a pretensão punitiva sob a óptica da legislação de ambos os Estados (art. 82, inciso VI, da Lei nº 13.445/17).



    9. Foram assumidos os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17. 



    IV. Dispositivo e tese



    10. Pedido de extradição deferido.